Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021600-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), BRUNO PEDROSO ZARRO - CPF: 296.552.248-48 (AGRAVANTE), FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 483.897.578-34 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VALIDADE – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO SF – TÍTULO VÁLIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEGRA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1º DO CPC/15 – CITAÇÃO SUPRIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITE SANS GRIEF
– IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias alegadas no presente recurso são idênticas aquelas suscitadas nos embargos à execução, processo nº 108420-48.2024.8.11.0003. Contudo, denota-se que os embargos à execução não foram julgados, portanto, não há se falar em preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/15. Assim, rejeita-se a preliminar.

Não há se falar em perda parcial do objeto recursal, visto que o magistrado
a quo,
em decisão proferida em 08/08/2024 não se retratou, indeferindo o pedido de liberação do montante bloqueado. Assim, rejeita-se a preliminar.

A nota promissória emitida sem data de vencimento pode ter esse requisito preenchido posteriormente pelo portador de boa-fé, situação que enseja a aplicação da Súmula 387 do STF.

Considerando que entre a data de vencimento e o ajuizamento da execução não transcorreu o prazo trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, não há se falar em prescrição.

O comparecimento espontâneo do executado em juízo supre a citação, na forma do art. 239, § 1º, do CPC.

De acordo com o princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante se trata de verba salarial/alimentar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNO PEDROSO ZARRO
contra decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 1001044-45.2023.8.11.0003
ajuizada por
FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO,
rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias consideradas verbas alimentares e de nulidade da citação.

Alega o recorrente, em síntese, que foi surpreendido com a execução de título extrajudicial, baseada em uma nota promissória supostamente emitida pelo agravante.

Aduz que o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação e a prescrição do título, além de apontar a adulteração grosseira da nota promissória pelo agravado.

Narra que a exceção de pré-executividade foi julgada improcedente pelo juízo singular, que entendeu não ser possível discutir a falsificação do título nesta via processual, contudo, deixou de se manifestar sobre dois pedidos formados pelo agravante, de liberação das quantias ilegalmente bloqueadas e de nulidade da citação.

Relata que o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. E, diante disso, na sequência, interpôs outros embargos de declaração, que também foi rejeitado.

Assevera que no presente agravo de instrumento, busca-se a reforma da decisão proferida pelo juízo singular, que, de forma omissa, não apreciou o pedido de liberação de quantias ilegalmente bloqueadas, tampouco o de nulidade da citação, configurando-se assim o indeferimento tácito do pleito.

Afirma a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, sob alegação de adulteração da nota promissória.

Declara que o título executivo está prescrito, visto que a nota promissória foi emitida em 07/06/2017, encerrando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos em 07/06/2020, de acordo com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Expõe que a decisão agravada também desconsiderou a nulidade da citação, questão de ordem pública que pode ser conhecida pelo magistrado de ofício.

Sustenta que a continuidade da execução sem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo pode resultar no levantamento de valores, inviabilizando qualquer tentativa de recuperação das quantias bloqueadas.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de liberar os valores imediatamente bloqueados; reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, reconhecer a nulidade da citação, reconhecer a prescrição do título executivo e, reconhecer a adulteração da nota promissória.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº 231636672.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 237129677, alegando preliminarmente preclusão consumativa, sob o argumento de que o agravo de instrumento tem por objeto matéria idêntica à trazida em embargos à execução (1008420-48.2024.8.11.0003); subsidiariamente, reconhecimento da perda parcial do objeto do agravo de instrumento no que se refere ao pedido de liberação do montante bloqueado, visto que em 08/08/2024 o juízo singular em decisão de ID nº 164889322 indeferiu o pedido do agravante, sob pena de ofender os princípios da singularidade e unirrecorribilidade recursal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado em suas contrarrazões, alega prelimarmente preclusão consumativa, sob o argumento de que o agravo de instrumento tem por objeto matéria idêntica à trazida em embargos à execução (108420-48.2024.8.11.0003).

Da análise dos autos, verifica-se que as matérias alegadas no presente recurso, em que se arguiu a prescrição do título, a inexigibilidade do título executivo e a nulidade de citação, são idênticas àquelas suscitadas nos embargos à execução (108420-48.2024.8.11.0003).

Contudo, denota-se que os presentes embargos à execução não foram julgados, portanto, não há se falar em preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO

Alega o agravado, que a decisão proferida em 08/08/2024 ao expressamente indeferir o pedido de liberação do montante bloqueado, sanou a omissão da decisão de 16/07/2024, arguida pelo agravante, perdendo o objeto o presente agravo em relação a tal pedido, pela inteligência do art. 1.018, § 1º, do CPC/15, sob pena de
ofender os princípios da singularidade e unirrecorribilidade recursal.

Contudo,

referida preliminar não merece prosperar.

Isto porque, o magistrado

a quo
, em decisão proferida em 08/08/2024 não se retratou, indeferindo o pedido de liberação do montante bloqueado, portanto, não há se falar em perda parcial do objeto recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1001044-45.2023.8.11.0003
em face de
BRUNO PEDROSO ZARRO,
afirmando que é credor do montante de R$ 34.803,54 (trinta e quatro mil oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), decorrentes da nota promissória emitida pelo executado em favor do exequente, na forma do art. 784, I, do CPC.

Sustentou que apesar de diversas tentativas de composição amigável, o executado se manteve inerte.

Asseverou que em cumprimento ao princípio da boa-fé processual, o exequente informa que ajuizara demanda do mesmo objeto no juizado especial, contudo, apesar do executado não ter sido localizado em nenhum dos endereços conhecidos pelo exequente, aquele juízo indeferiu o pedido de consulta aos sistemas e recomendou que o exequente procurasse a via ordinária em que há maiores instrumentos para localização deste, inclusive a possibilidade de citá-lo por edital caso não encontrado.

Ao final, requereu a consulta do endereço do executado via BACENJUD, INFOSEG, SERASAJUD, RENAJUD, e ato contínuo, determinada a citação do executado para, no prazo de 3 dias pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ 34.803,54 (trinta e quatro mil oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), sob pena de penhora de tantos bens quantos necessários para satisfação do direito do exequente.

No ID nº 108186748 foi deferido o pedido de busca de endereço do executado.

O executado foi citado no ID nº 1372278954, contudo, não efetuou o pagamento do débito, nem apresentou embargos à execução, conforme certidão de ID nº 143634310.

O executado compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 148039514, sustentando (i) nulidade de sua citação; (ii) falsificação do título objeto da presente execução, em razão do seu preenchimento posterior à emissão e, (iii) impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, visto que se trata de conta poupança, bem como inferior a 40 salários mínimos.

No ID nº 147723012 foi deferida a penhora on line junto ao Sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado, no valor de R$ 45.473,11, tendo sido bloqueado o valor de R$ 7.115,82 (ID nº 148253391).

Instado a se manifestar, o exequente impugnou a exceção de pré-executividade no ID nº 153493746, pelo desprovimento.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou improcedente a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que os títulos de crédito, desde que preencham os requisitos legalmente exigidos, gozam de presunção
iuris tantum
de legitimidade, que, portanto, só pode ser ilidida mediante apresentação de prova em contrário.

Essa é uma decorrência da proteção que o Direito Cambiário oferece ao credor, dada a própria possibilidade de circulação dos títulos cambiais, determinando que, na ausência de provas, o título deve ser presumido líquido, certo e exigível.

Além disso, nos termos da Súmula nº. 387 do STF,
“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”
.

Assim, a emissão de nota promissória em branco representa mandato tácito outorgado ao credor para o preenchimento, o que, por si, não anula o título, incumbindo à parte embargante a demonstração de elementos que justifiquem sua desconstituição.

No caso, verifica-se que a execução foi lastreada em título cambial, consubstanciada na nota promissória (ID nº 106715429), sem data de vencimento e a mesma nota promissória (ID nº 107663935), com data de vencimento em 07/07/2020, ambas emitidas em 07/06/2017, em que figura como emitente o executado/agravante e, como beneficiário o exequente/agravado, no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais). Vejamos:

Com efeito, se a aludida cambial foi assinada sem a data de vencimento como alegado pelo agravante, este assumiu o risco desta omissão, aplicando-se a Súmula 387 do STF.

No caso, caiba ao agravante demonstrar a má-fé do credor, o que não ocorreu, presumindo-se válido, assim, o título que ampara a execução de título extrajudicial.

Apesar de haver o preenchimento da nota promissória posteriormente à sua emissão, por si só não seria o bastante para demonstrar a sua má-fé.

Isto porque, o executado, ora agravante, não nega a inadimplência com o agravante, tampouco sua assinatura no título.

Dessa forma, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse demonstrar o seu direito, isto é, a abusividade no preenchimento do título de crédito, não se desincumbindo do ônus a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - SÚMULA 387 DO STF.
A nota promissória emitida sem data de vencimento pode ter esse requisito preenchido posteriormente pelo portador de boa-fé, situação que enseja a aplicação do entendimento contido na Súmula 387 do STF.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5012578-14.2021.8.13.0105 1.0000.24.102991-7/001, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 23/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024) destaquei

No que tange à prescrição, aplica-se o art. 70 da Lei Uniforme de Genegra, que dispõe:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 03 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - DUPLICIDADE DE DATAS DE VENCIMENTO - LUG - DEFEITO SUPRÍVEL - TEMPO E CONFIANÇA ENQUANTO ELEMENTOS ESSENCIAIS A TODA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PREVALÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO POSTERIOR E QUE NÃO COINCIDE COM A DA EMISSÃO DA CÁRTULA - PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONSUMADA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
Considerando que entre a data de vencimento e o ajuizamento da execução não transcorreu o prazo prescricional trienal ( LUG), inviável acolher o pedido de extinção da execução.
(...)”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.203765-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/ 11/ 2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 70 do Decreto nº 57.663, de 1996, o prazo prescricional da nota promissória é de três anos a contar do seu vencimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.083565-6/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 26/ 05/ 2022) destaquei

No caso, a execução objeto dos autos de origem, consubstancia-se na nota promissória, cujo vencimento se deu em 07/07/2020. Portanto, tendo a ação de execução sido distribuída em 18/01/2023, não há se falar em prescrição.

No que tange à nulidade de citação, denota-se dos autos que a citação do agravante se deu no endereço obtido via consulta SISBAJUD, qual seja, Rua Realengo, 30, Apto 101, Uberlândia/MG.

Contudo, alega o executado possuir domicílio diverso daquele onde houve a citação, bem como que o AR foi assinado por pessoa estranha dos autos.

Ocorre que o endereço declarado pelo agravante na qualificação de sua exceção de pré-executividade, qual seja, Rua Realengo, 30, Apto. 101, Uberlândia/MG (ID nº 148039514), é justamente aquele para o qual foi deprecado o mandado citatório de ID nº 126502203 e que a Sra. Oficiala de Justiça declarou se encontrar desocupado há mais de 01 ano. Vejamos:

Ademais, denota-se dos autos que o executado compareceu espontaneamente nos autos, o que supre a ausência ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS PELOS EXECUTADOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CITAÇÃO SUPRIDA. -
O comparecimento espontâneo do réu em juízo supre a citação, na forma do art. 239, § 1º do CPC.”

(TJ-MG - AI: 10342150118889001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019) destaquei

Dessa forma, considerando que o executado, ora agravante, obteve ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.

Se não fosse o bastante, apesar de o agravante alegar a nulidade da citação, deixou de apresentar qual teria sido o prejuízo decorrente de tal ato, sendo que, pelo princípio
“pas de nullite sans grief”
, acolhido por este Tribunal de Justiça, não há se falar em nulidade sem prejuízo.

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – CITAÇÃO POR HORA CERTA
– MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA NA FASE DE EXECUÇÃO – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO QUE PODE SER ARGUIDO EM SIMPLES PETIÇÃO -
AUSÊNCIA DE NULIDADE – PARTE QUE SEQUER ALEGOU QUAL SERIA O PREJUÍZO – ART. 282, § 2º, DO CPC – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– RECURSO DESPROVIDO. (...) II- Consoante o Princípio Pas de Nullité Sans Grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Não se vislumbra, portanto, qual seria o prejuízo à executada se houvesse nulidade da citação, ou seja, não houve alegação específica de prejuízo na defesa da ré (realizada pela Defensoria Pública Estadual) e, como se sabe, não há nulidade sem prejuízo, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC.”

(TJ-MT 10083634420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021) destaquei

Portanto, plenamente válida a citação do executado.

No que tange à liberação dos valores bloqueados, sob a alegação de que são impenhoráveis, denota-se dos autos que tais valores são provenientes de conta bancária com caráter de poupança, conforme ID nº 148039521, que inclusive é utilizada pelo agravante como conta corrente, portanto, não se enquadram no rol taxativo do art. 833, X, do CPC/15.

Ademais, constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu,
in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira".”-

(N.U 1014918-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) destaquei

Assim, além do agravante não negar a dívida existente, não restou demonstrada a alegação de que os valores bloqueados se trata de verba salarial/alimentar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024